Tribunal: TJDFT
Processo: 0711691-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Compensação de valores. Excesso de levantamento. Acordo não homologado. Impossibilidade de compensação. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de compensação de valores levantados em excesso em execução de título extrajudicial com débitos existentes em outros dois processos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar, no caso concreto, a possibilidade de compensação de valores levantados em excesso nos autos da execução na origem com o débito existente em outros dois processos.
III. Razões de decidir
3. O art. 368 do Código Civil prevê a compensação como forma de extinção de obrigações quando as partes são, simultaneamente, credoras e devedoras.
4. As partes firmaram acordo envolvendo três dívidas distintas, cada qual vinculada a um processo específico, totalizando R$ 48.924,66.
5. O acordo não foi homologado judicialmente, e as execuções prosseguiram de forma autônoma, conforme decisão nos autos respectivos.
6. A ausência de homologação, nesse caso, inviabiliza a compensação pretendida, além de que não houve novação das dívidas nem extinção dos processos correlatos, devendo cada valor deve ser executado em seu devido processo.
7. A decisão agravada manteve-se correta ao indeferir a compensação, devendo a parte exequente buscar eventual transferência de valores excedentes pelos meios próprios.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 368